Tribunal: TJSP
Processo: 0032146-45.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME SEM A NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: O Ministério Público interpôs agravo em execução contra decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto sem a necessidade do exame criminológico.
II. Questão em Discussão: Verificar a aplicabilidade da Lei no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME SEM A NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: O Ministério Público interpôs agravo em execução contra decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto sem a necessidade do exame criminológico.
II. Questão em Discussão: Verificar a aplicabilidade da Lei no 14.843/2024, que exige a elaboração do exame criminológico para a progressão de regime.
III. Razões de Decidir: A Lei no 14.843/2024 constitui 'novatio legis in pejus' e não se aplica retroativamente, conforme princípios constitucionais e precedentes do STF e STJ. A decisão de não exigir o exame criminológico foi fundamentada na ausência de elementos concretos que justificassem sua necessidade, considerando o bom comportamento carcerário do apenado.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Lei no 14.843/2024 não se aplica retroativamente a delitos cometidos antes de sua vigência. 2. A progressão de regime pode ser concedida sem exame criminológico, desde que fundamentada em elementos concretos da execução penal.